Tribunal: STF
Processo: RHC 59153
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". - PRISÃO PREVENTIVA, FUNDADA EM PERICULOSIDADE DO
RÉU, CAPAZ DE PERTURBAR A APURAÇÃO DOS FATOS, NO CURSO DO PROCESSO.
II. MEDIDA EXCEPCIONAL, A PRISÃO PREVENTIVA REVESTE-SE DE LEGALIDADE
SE E MANIFESTA A POSSIBILIDADE DE O RÉU PREJUDICAR A AVERIGUAÇÃO DOS
FATOS DE QUE E ACUSADO COM INDICIOS CERTOS DE AUTORIA.
III. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" DESPROVIDO.